Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-48.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000205-48.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), NIVALDO BENTO DA COSTA - CPF: 363.481.209-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PERDA DO OBJETO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000205-48.2021.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM
1003470-98.2021.8.11.0003
)

COMARCA DE ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: NIVALDO BENTO DA COSTA

AGRAVADOS:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO NCPC.

Observando-se a prolação de sentença pelo magistrado da origem, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1o do NCPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 1003470-98.2021.8.11.0003, que não concedeu a antecipação de tutela para que o MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS realize procedimento cirúrgico ortopédico de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO.

A liminar foi indeferida no ID n° 81229468.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso encartado no ID 81786972.

Em verificação ao feito em sede de primeiro grau, observa-se que, na data de 31/07/2021, fora prolatada a sentença, perdendo objeto o presente agravo de instrumento de forma superveniente.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

DECIDO

Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, o feito foi sentenciado, onde o juiz
a quo

julgou parcialmente procedente a demanda,
ocorrendo a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.

Ante o exposto, decreto a perda do objeto,
RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE
agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.

Transitada em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

P.R.I.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021